Tribunal: TJMT
Processo: 1007307-97.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007307-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INFORMAÇÕES E PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – HIPÓTESE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO (INCISO VI) NÃO CONFIGURADA – REQUERIMENTOS GENÉRICOS DE INFORMAÇÕES – TEMA 988 DO STJ – TAXATIVIDADE MITIGADA – URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO – MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível apenas contra as decisões interlocutórias expressamente previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A decisão que indefere pedido genérico de prestação de informações sobre investigações internas e providências administrativas não se equipara à decisão sobre exibição de documento ou coisa (art. 1.015, VI, CPC), tratando-se de mero indeferimento de diligência probatória, irrecorrível de imediato.

A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme a tese firmada no Tema 988 do STJ, pressupõe a demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade da análise da questão em sede de recurso de apelação.

Inexistindo risco de perecimento do direito probatório ou dano irreparável, o indeferimento de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, devendo a insurgência ser deduzida oportunamente em recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Recurso não conhecido por manifesta inadmissibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007307-97.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO: INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, nos autos da Ação Indenizatória nº 1004672-93.2024.8.11.0007 movida por
INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA
.

O magistrado de primeiro grau, ao sanear o feito e julgar embargos de declaração, indeferiu o pedido formulado pelo banco réu para que a autora fosse intimada a apresentar o resultado de investigação interna sobre funcionária, termo de rescisão contratual, providências de responsabilização e cópia integral de boletim de ocorrência, sob o fundamento de que tais requerimentos possuem natureza genérica de pedido de informações, não se amoldando estritamente ao instituto da exibição de documentos dos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, além de não serem diligências essenciais ao deslinde da causa, dado que a responsabilidade bancária pode ser aferida pelo conjunto probatório já existente e pela prova oral a ser produzida.

Em suas razões recursais de Id. 347636377, o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso, com fulcro no artigo 1.015, inciso VI, do CPC, argumentando que o indeferimento de prova documental se equivale à decisão sobre exibição de documento, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.798.939/SP, ou, subsidiariamente, pela aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ.

No mérito, alega que a decisão configura cerceamento de defesa e prejulgamento do mérito, uma vez que o juízo
a quo
reconheceu a pertinência temática das provas, mas as indeferiu por considerá-las dispensáveis, o que violaria a paridade de armas e o direito ao contraditório, especialmente por se tratarem de documentos em posse exclusiva da agravada que comprovariam a culpa exclusiva da vítima ou de seus prepostos nas transações impugnadas.

Pede, assim, o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada.

Preparo recolhido (Id. 350076856).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de liminar (Id. 350127398).

Por sua vez, a agravada apresentou contraminuta em Id. 356338883, arguindo, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, afirmando que a decisão não trata de exibição de documento certo, mas de indeferimento de diligências inúteis e genéricas, não restando demonstrada a urgência necessária para a mitigação da regra.

No mérito, defende a manutenção do
decisum
, destacando que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e que o banco falhou no dever de segurança ao permitir operações atípicas, sendo as informações requeridas irrelevantes para o desfecho da lide, além de ressaltar que o juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir atos protelatórios. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento na hipótese vertente.

Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento em seu artigo 1.015.

O agravante busca enquadrar a decisão recorrida no inciso VI do referido dispositivo, que admite o recurso contra decisões que versarem sobre "exibição ou posse de documento ou coisa". Contudo, a análise detida da interlocutória agravada revela que o provimento judicial não possui tal natureza jurídica.

O pedido formulado pelo banco na origem não se referiu à exibição de um documento específico, certo e determinado, cujos contornos estivessem previamente delimitados. Ao contrário, o que se buscou foi a imposição de um dever de "informar" resultados de investigações e providências administrativas, o que constitui requerimento genérico de prestação de informações e produção de prova documental em sentido amplo.

Conforme bem pontuado pelo juízo singular, tais pleitos não se subsumem ao procedimento dos artigos 396 a 404 do CPC. Portanto, tratar o indeferimento de uma diligência probatória genérica como uma decisão sobre "exibição de documento" implicaria em uma interpretação extensiva que desvirtua a vontade do legislador, que optou por não tornar agraváveis as decisões sobre produção de provas, ressalvada a exibição propriamente dita.

Ademais, não se vislumbra a possibilidade de conhecimento do recurso pela via da "taxatividade mitigada", sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988. Para que se admita o agravo de instrumento fora das hipóteses do artigo 1.015, é imperativa a demonstração da
"urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
. No caso concreto, esse requisito de admissibilidade não foi preenchido.

A decisão agravada considerou que as provas pretendidas não são indispensáveis para o julgamento, entendendo que o acervo probatório atual e a futura instrução oral são suficientes para a formação do convencimento.

Não há, portanto, risco de perecimento de direito ou de dano irreparável que demande a intervenção imediata desta Corte. Caso a lide venha a ser decidida de forma desfavorável ao agravante, a alegação de cerceamento de defesa poderá ser suscitada em sede de preliminar de apelação. Se o tribunal, futuramente, entender que as informações eram de fato essenciais, poderá anular a sentença e determinar a reabertura da instrução, sem que isso acarrete a perda do objeto ou a inutilidade da prestação jurisdicional.

Admitir o processamento deste agravo sob o manto da urgência significaria, na prática, tornar agravável toda e qualquer decisão que indefira provas, o que afronta diretamente o sistema de recorrebilidade diferida das interlocutórias adotado pelo CPC/2015. A tese do Tema 988/STJ é excepcional e exige uma urgência qualificada que não se confunde com o mero inconformismo da parte com o indeferimento de uma linha de defesa.

A propósito, neste mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E
PEDIDO DE INFORMAÇÃO A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO AGRAVADA VERSA SOBRE TEMA QUE NÃO SE ENCONTRA INSERIDO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC, IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA EM JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC, CONSIDERANDO QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO SE VERIFICA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5334655-24.2023 .8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 05/12/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

Em suma, a decisão recorrida não se amolda ao inciso VI do artigo 1.015 do CPC, nem atrai a aplicação da taxatividade mitigada ante a ausência de urgência que torne inútil o exame posterior da matéria. Por conseguinte, o recurso não preenche os requisitos intrínsecos de admissibilidade.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026